Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713316-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTEMIR PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: FABIANA RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALTEMIR PEREIRA DOS REIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c extinção de condomínio para alienação judicial 0709930-31.2020.8.07.0001 ajuizada por FABIANA RODRIGUES DA SILVA, fixou indenização mensal provisória a título de aluguéis no valor de R$ 995,00 (novecentos e noventa e cinco reais). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 188716063): Mantenho a decisão agravada de id. 176861657 pelos fundamentos nela expendidos. Lado outro, o usufruto exclusivo do bem comum por um dos coproprietários, máxime após o estabelecimento do quinhão que cabe a cada condômino, confere ao condômino preterido o direito de receber indenização mensal equivalente ao aluguel proporcional à sua cota parte, não competindo a este juízo cível, uma vez que tal questão extrapola sua competência funcional e à míngua de prévia determinação pelo juízo de família, reconhecer, mensurar ou fixar suposta obrigação de prestar alimentos, ainda que "in natura". Assim, considerando que expressão financeira de mercado atualizada do imóvel "sub judice" restou fixado na decisão de id. 176861657 em R$ 397.000,00, e considerando que, conforme a praxe judiciária, os alugueres correspondem, em média, a 0,5% do valor do bem, fixo indenização mensal provisória devida pelo réu em favor da autora, por ora a partir da publicação desta decisão, em R$ 995,00, que corresponde, em números grandes, a 0,25% do valor do aludido imóvel, cujo vencimento ocorrerá no dia 30 de cada mês. Em suas razões recursais (ID. 57492844), alega que não existe utilização exclusiva do imóvel pelo agravante, visto que reside no imóvel com a filha, menor de idade, fruto de seu relacionamento com a agravada. Acrescenta que o imóvel é bem público, de modo que se pode assegurar à agravada o recebimento de indenização pelo uso do bem por terceiro, “vez que, pela natureza indenizatória reconhecida pela decisão não lhe assistira direito vez que não estaria na condição de titular do imóvel”. Afirma que a indenização pretendida se mostra indevida visto se tratar de imóvel público, não havendo possibilidade de se indenizar a agravada pela ocupação irregular de bem público. Sustenta que a “posse de bem público não gera direitos oponíveis à administração pública, sendo considerada precária e reversível. Isso significa dizer que a Agravada, que não divide com o Agravante a posse direta da referida área, não teria direito a indenização provisória, nos termos da decisão recorrida”. Defende, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a utilização do imóvel como moradia do filho, ainda que o bem pertença ao ex-casal, afasta o dever de pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel. Nesse cenário, reitera que mora com a filha em comum, não se podendo falar em uso exclusivo do bem ou em enriquecimento sem causa. No que tange aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, além da probabilidade do direito narrado, aponta que a decisão agravada se mostra capaz de representar prejuízos financeiros ao agravante. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 57492846). É o relatório. Decido. Inicialmente, impende registrar que, tendo em vista a interposição do agravo de instrumento 0752119-22.2023.8.07.0000, igualmente distribuído a esta Relatoria, não será apreciado nos presentes autos qualquer tese relativa à (im)possibilidade de extinção/alienação sobre os direitos possessórios decorrentes imóvel, já que referida matéria é objeto de análise naqueles autos. Isto é, a questão controvertida a ser elucidada por esta eg. Corte de Justiça neste agravo de instrumento diz respeito, unicamente, à possibilidade ou não de fixação de aluguéis em desfavor do ex-cônjuge que faz uso exclusivo do imóvel em comum do ex-casal, mormente na hipótese em que reside com a filha concebida do antigo relacionamento. Isto posto, tem-se que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Não se olvida que a jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge após a separação legal e a partilha dos imóveis de propriedade comum do ex-casal, momento a partir do qual se institui uma relação condominial entre ele, e um dos ex-consortes permanece na utilização do imóvel de forma exclusiva. Essa orientação pauta-se em impedir o enriquecimento injustificado da pessoa que desfruta exclusivamente do bem. Esse é a entendimento adotado pelo do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes. (...) 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021.) (g.n) Este Tribunal de Justiça segue a mesma orientação da Corte Superior, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO LIMINAR DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PARTILHADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS CONDÔMINOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. (...) 2. Nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil (CC), ex-cônjuge privado da utilização de imóvel comum tem o direito de requerer indenização calculada sobre a renda de um aluguel presumido. Essa tutela indenizatória visa afastar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884) do coproprietário na hipótese de uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem após a separação ou o divórcio. 3. "É admissível o arbitramento de aluguéis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges" (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018). (...) 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695864, 07389518420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre, contudo, que, ao menos nesse exame de cognição rasa, o entendimento jurisprudencial acima citado não se aplica aos presentes autos. Isso porque, o agravante sustenta que a o imóvel está sendo utilizada para a moradia da filha de 11 anos, em comum do ex-casal. Nesse cenário, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar ao agravante o injusto enriquecimento, uma vez que o fato de residir com a filha em comum converte-se em prestação de alimentos in natura, o que afasta o dever de indenização ao ex-cônjuge que não usufruiu do bem. Assim decidiu-se no REsp 1.699.013/DF: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, desde o divórcio das partes, o ex-marido reside no imóvel comum em companhia da filha (cujo sustento provê quase que integralmente), sem efetuar nenhum pagamento a ex-esposa (coproprietária) a título de aluguel. 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ. 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação. 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia. 7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge. 8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 9. Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas. 10. Hipótese em que o provimento jurisdicional - pela improcedência da pretensão autoral - submete-se à regra rebus sic stantibus, notadamente por se tratar de controvérsia que guarda relação com institutos de direito de família. 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021.) Desse modo, não se pode olvidar que a decisão agravada é capaz de causar graves prejuízos financeiros ao recorrente, assim como pode ensejar eventual enriquecimento sem causa da agravada. Justifica-se, portanto, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança das alegações levantadas, que, juntamente com as demais teses trazidas no recurso e pelos agravados em suas contrarrazões, necessitam de um exame detalhado quando do enfrentamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para que apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 04 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator